Tribunal: STF
Processo: RE 984564
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO APENAS DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO.



    1. O agravo regimental deve impugnar de forma especificada os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF). Precedentes.



    2. O agravo não é o recurso adequado para sanar omissão, mas os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    3. Inviável, no caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, seja porque o agravo foi interposto após a contagem em dobro do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023 do CPC para a oposição de declaratórios, seja em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que o referido princípio somente é aplicado aos casos em que há fundada dúvida quanto ao recurso cabível, sendo vedada a sua incidência quando configurado erro grosseiro. 



    4. Agravo regimental não conhecido.